Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que negou pedido de tutela provisória para limitar descontos mensais sobre a renda líquida do devedor em ação de repactuação de dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é cabível limitar os descontos antes da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação depende da observância do rito legal do superendividamento, com tentativa prévia de conciliação.
4. Não há previsão legal para suspensão ou limitação dos descontos antes dessa fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação de descontos por superendividamento só pode ser imposta judicialmente após tentativa frustrada de conciliação conforme o CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, §2o, 104-A e 104-B; CPC, art. 300. Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1603384, j. 2.8.2022.